Tribunal: TJDFT
Processo: 0705097-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIÇÃO DA AÇÃO. ÓBICE PROCESSUAL. COISA JULGADA FORMAL. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DO VÍCIO.
1. O recorrente ajuizou, perante o 2o Juizado Especial Cível de Samambaia, ação anterior de n. 0708330-82.2019.8.07.0009, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido assemelhados, referente ao mesmo contrato firmado em julho/2016, tendo sido reconhecida a incompetência do Juizado Especial e extinto o processo sem resolução do mérito, ante a necessidade de realização de prova pericial, para definir se efetivamente houve a quitação do empréstimo realizado, Foi pontuado, expressamente, que “a questão deve ser resolvida em uma Vara Cível, onde as partes terão melhor possibilidade de discutir a matéria.” (ID 47731183, autos em referência). Ausente recurso, a sentença transitou em julgado em 12/11/2019.
2. No caso, verifica-se que o recorrente insiste em submeter ao Juizado Especial Cível (inclusive, de forma temerária, distribuindo a presente ação em Juizado de outra Circunscrição Judiciária – Águas Claras-DF), matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada, atinente à definição da competência da Justiça Comum para o julgamento da causa. Ante o trânsito em julgado da sentença, a repetição da ação no sistema dos Juizados configura, portanto, violação à res judicata, que não se admite.
3. É pertinente ressaltar que a sentença extintiva do processo, sem resolução do mérito, por necessidade de realização de prova pericial, não produz coisa julgada material, mas apenas coisa julgada formal, que não impede a discussão da matéria em processo diverso, tendo em vista não haver qualquer alteração qualitativa nem repercussão na relação (intrínseca) de direito material. Não obstante, incumbe à parte não incorrer no mesmo vício apontado pela sentença terminativa, conforme dispõe o art. 486, caput, c/c § 1o, do CPC, o que deixou de ser observado na hipótese dos autos, conforme já salientado.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando sobrestada a cobrança, por ser benefício da justiça gratuita (ID 16599150).
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.